Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBLIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. DIVERSIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que a ré praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição, quer por atipicidade quer por fragilidade probatória, ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear, assim, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, justificando tal mácula somente quando há elementos concretos que possam apontar maior reprovabilidade, não sendo este o caso dos autos.
5. Não há que se falar em análise negativa das circunstâncias do crime diante da natureza da droga apreendida, na medida em que as circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime, excluindo-se as circunstâncias previstas como circunstâncias legais. 5.1. A natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas devem ser consideradas na circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando não for levada em consideração a quantidade de droga apreendida, sobretudo quando ainda não for expressiva.
7. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
9. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da diversidade, da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.
10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.